Tribunal: TJPA
Processo: 0805876-38.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2022-01-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805876-38.2020.8.14.0000

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA

AGRAVANTE: ESTADO DO PARA

AGRAVADO: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO EM PARTE. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA O TRATAMENTO DE MOLÉSTIA. IMPOSIÇÃO DE MULTA DIÁRIA (ASTREINTES) COMO MEIO DE COMPELIR O DEVEDOR A ADIMPLIR A OBRIGAÇÃO.

1
-
É adequada a fixação de multa diária para garantir o cumprimento de obrigação de fazer imposta à Administração Pública, especialmente em matéria de direitos fundamentais à vida e à saúde.

Afasta-se a pretensão de redução da pena de multa fixada em valor razoável, compatível com os bens jurídicos tutelados no caso dos autos, em cuja causa se discute a concessão de medicamentos.

2-Inviável a modificação do prazo para cumprimento da medida liminar, diante da gravidade concreta apresentada, evidenciando que a demora pode resultar inutilidade do provimento judicial.

3-É possível a aplicação de
astreintes
em face da Fazenda Pública, havendo, tão somente, a necessidade de proceder a sua limitação.

4-Agravo conhecido e não provido. Decisão mantida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentissimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, CONHECER e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de 24 a 31 de janeiro de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO, COM PEDIDO DE EFEITO

SUSPENSIVO
, interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
em desfavor da decisão monocrática, a qual deu parcial provimento ao recurso de Agravo de Instrumento, de acordo com a hipótese do art. 1.021 do CPC.

Por meio da decisão monocrática ora recorrida pelo presente Agravo Interno, dei parcial provimento ao Agravo de Instrumento mantendo a decisão proferida pelo Juízo de 1º Grau alterando somente para limitar a multa em R$300.000,00 (trezentos mil reais) mantendo os demais termos da diretiva.

No presente agravo interno, o recorrente alega que não pode ser fixada a multa diária em face da Fazenda Pública, uma vez que o instituto das astreintes não tem qualquer efeito prático

Alega ainda um prazo exíguo para cumprimento da obrigação com multa astrient fixada em valor muito elevado, sugerindo um prazo de dois meses para cumprimento da obrigação e que seja limitada a multa um valor máximo razoável de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)

Ante esses argumentos, requer a reforma total da decisão, a fim de suspender seus efeitos.

A Defensoria Pública apresentou contrarrazões (Id.3683723) pugnando pela manutenção da decisão monocrática com a consequente improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente Agravo Interno e passo a proferir voto.

Em primeira análise, afirmo que as razões do recurso apresentadas não são suficientes para reformar a decisão monocrática proferida, porque devidamente fundamentada em sintonia com o entendimento dominante deste Egrégio Tribunal, bem como com o posicionamento consolidado dos Tribunais Superiores.

Em relação à multa cominatória, verifica-se que fora estipulada em conformidades com seu desiderato, ou seja, como meio de coerção para que o apelante cumpra a determinação do Juízo. E, nesses termos, o Superior Tribunal de Justiça já fixou o entendimento de que a multa configura instrumento processual adequado para compelir a Fazenda Pública ao cumprimento de obrigações de fazer instituídas pelo Poder Judiciário. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. IMPOSIÇÃO DE MULTA DIÁRIA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO (R$ 1.000, 00). REVISÃO DO VALOR ARBITRADO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INVIABILIDADE EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO DO ENTE ESTATAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Nos termos do REsp. 1.474.665/RS, de relatoria do eminente Ministro BENEDITO GONÇALVES, julgado pelo rito dos recursos repetitivos,
o Superior Tribunal de Justiça fixou entendimento de ser possível a imposição de multa diária à Fazenda Pública
(REsp. 1.474.665/RS, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 22.6.2017). 2. Apreciação dos critérios previstos no art. 461 do CPC/1973 para a fixação de seu valor ensejaria o reexame de matéria fático-probatória, o que é inviável em sede de Recurso Especial, salvo quando fixado em valores irrisórios ou exorbitantes, o que não é o caso dos autos. 3. Agravo Interno do Ente Estatal a que se nega provimento.
[1]
(Grifei)

...........................................................................................................

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO DE LEI PROCESSUAL JÁ REVOGADA. SÚMULA 284 DO STF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 211/STJ. MULTA DO ART. 461 DO CPC. CABIMENTO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. INCIDÊNCIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II - A indicação de dispositivo de dispositivo de lei processual já revogada revela a deficiência do recurso, atraindo o óbice de conhecimento estampado na Súmula 284 do STF. III - A ausência de enfrentamento da questão objeto da controvérsia pelo tribunal a quo, não obstante oposição de Embargos de Declaração, impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento, nos termos da Súmula n. 211/STJ. IV -
O acórdão recorrido adotou entendimento consolidado nesta Corte, segundo o qual é possível a imposição da multa do art. 461 do Código de Processo Civil de 1973, nos casos de descumprimento da obrigação de fornecimento de medicamentos, imposta ao ente estatal, consoante Recurso Especial n. 1.474.665/RS, da relatoria do Ministro Benedito Gonçalves, julgado pela 1ª Seção desta Corte, em sessão de julgamento de 26.04.2017, nos termos do art. 543-C do Código de Processo Civil de 1973, em acórdão publicado em 22.06.2017
. V - In casu, rever o entendimento do Tribunal de origem, no sentido de modificar o valor da multa diária, demandaria necessário revolvimento de matéria fática, o que é inviável em sede de recurso especial, à luz do óbice contido na Súmula n. 7/STJ. VI - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida. VII - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. VIII - Agravo Interno improvido.
(STJ - AgInt no AREsp: 1035460 PE 2016/0332949-0, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 05/04/2018, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/04/2018
(grifo nosso)

Acerca da multa estipulada para o caso de descumprimento da medida liminar, tal medida se mostra adequada como meio coercitivo ao cumprimento da obrigação conforme previsto no art. 537 do CPC/15.
Diante do entendimento supracitado, entendo que o valor fixado R$ 50.000.00 (Cinquenta mil reais) por dia, uma vez que já foi limitada na decisão o valor máximo de R$300.000,00, não destoa do patamar, estando adequado à situação em apreço, em que os cuidados médicos se mostram como sendo absolutamente necessários ao paciente.

Além disto, o prazo não é exíguo como afirma o recorrente, visto que, o prazo que foi requerido foi o mesmo deduzido na decisão “
Nesse sentido, entendo estarem presentes os requisitos para a concessão da tutela antecipada, eis que são claros os elementos que evidenciem a probabilidade do direito do agravado e o perigo de dano, considerando que constam nos autos documentos alusivos a situação clínica do paciente, descrevendo, ainda, a decisão agravada, a necessidade que o requerido adote as medidas
necessárias para o cumprimento no prazo de 60 (sessenta dias
).”

Acerca da concessão de tutela antecipada, reitero que foram cumpridos os requisitos, dispostos no art. 300 do CPC, para o deferimento da medida, tendo em mira a comprovação da probabilidade do direito e risco de dano por meio dos documentos circunstanciados do paciente, o qual demonstra a essencialidade de tratamento adequado para a melhora do agravado.

Por esse motivo, considerando que o direito constitucional à saúde se concretiza, dentre os meios existentes, a partir de recomendação médica, a qual demonstra-se urgente a situação fática apresentada, restando, portanto, infrutífero o pedido de reforma da medida combatida.

Sendo assim, assevero a possibilidade de aplicação de multa na hipótese de descumprimento, porquanto ser um meio coercitivo que objetiva o adimplemento da ordem judicial.

Nessa perspectiva, colhe-se o seguinte julgado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. REALIZAÇÃO DE CIRURGIA E TRATAMENTO MÉDICO. NÃO CUMPRIMENTO PELO ESTADO DO PARÁ. MAJORAÇÃO DA MULTA DIÁRIA PELO JUÍZO. INSURGÊNCIA CONTRA O VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE MULTA. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.

1- No presente caso, insurge-se o Agravante quanto a majoração da astreinte fixada na decisão interlocutória proferida em novembro de 2017, na qual o juízo deferiu a tutela antecipada para determinar que o Estado do Pará e o Município de Altamira, promovessem o custeio do tratamento médico necessário ao menor, nos termos da decisão, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) até o limite de R$ 50.000,00. Posteriormente, ante a informação da autora de que até 09/10/2019 não foi realizada a cirurgia no menor, o juízo de piso majorou a multa aplicada para fins de compelir os requeridos ao cumprimento da decisão.

2- Assim, no que tange a irresignação quanto a majoração da multa diária, que passou de R$ 5.000,00 (5 mil reais) para R$ 20.000,00 (vinte mil reais), até o limite de R$ 200.00,00 (duzentos mil), não vislumbro ausência de razoabilidade o

(4720151, 4720151, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-03-08, Publicado em 2021-03-18)

Ante ao exposto, verifico inexistir novas circunstâncias fáticas e jurídicas que ensejem acolhimento do pedido do Agravante, logo, sendo as razões do recurso praticamente as mesmas do recurso ao qual neguei provimento,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO E NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 31/01/2022